Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-87.2004.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELANTE(S):

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

APELADO(S):

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

Vistos etc
Em que pese o noticiado, acerca do julgamento das exceções neste Tribunal, em que se afastou o juiz prolator da sentença da condução dos processos, o que abrange sim este feito, entendo prudente o devido trânsito em julgado das decisões.
Certamente que o retorno do feito ao primeiro grau para devido andamento pode ser prejudicial caso se entenda, nas cortes superiores, por reformar as decisões proferidas nas exceções de suspeição, o que tão apenas prejudicaria o andar do processo e expenderia tempo das partes, advogados e servidores. A insegurança jurídica, enquanto esta decisão não se tornar definitiva, é evidente.
A mesma questão foi dirimida em processos conexos, tendo o colegiado desta Câmara decidido neste sentido em dois deles, em agravos regimentais:
"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS CONTRA O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA – NECESSIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Prudente o aguardo do trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra o prolator da sentença antes de se jugar a apelação contra decisão final por ele proferida, ante a possibilidade de alteração do entendimento, referente à existência de suspeição, pelas Cortes Superiores, o que traria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao andamento do processo originário."
(RAR 0001239-84.2015.8.11.0049; Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/10/2020)
"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS CONTRA O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA – NECESSIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Prudente o aguardo do trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra o prolator da sentença antes de se jugar a apelação contra decisão final por ele proferida, ante a possibilidade de alteração do entendimento, referente à existência de suspeição, pelas Cortes Superiores, o que traria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao andamento do processo originário."
(RAR 0001326-35.2018.8.11.0049; Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/10/2020).
Ante o exposto, determino o aguardo do julgamento do trânsito em julgado ou situação mais segura acerca das exceções de suspeição, que são objeto de recurso especial e extraordinário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora